Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707415-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA MIRANDA FIGUEIREDO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga a autora em réplica. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator